Tribunal: TJBA
Processo: 8078982-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078982-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO DA CONCEICAO GUIMARAES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARMELITA VASCONCELOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
HELDER FREITAS GUSMAO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENS DE NATUREZA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão proferida nos autos de inventário dos bens deixados por João da Conceição Guimarães, pela qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelos requerentes, sob o fundamento de que o acervo hereditário declarado — composto por um imóvel rural avaliado em R$ 614.850,00 e um veículo avaliado em R$ 64.521,00 — demonstraria patrimônio suficiente para suportar as despesas processuais, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

2.
O recurso foi inicialmente interposto exclusivamente em nome próprio pela inventariante, Carmelita Vasconcelos Guimarães, sem legitimidade para pleitear, em nome próprio, benefício da gratuidade da justiça em favor do espólio. Diante da irregularidade, foi determinada a regularização da representação processual e do polo ativo, providência posteriormente cumprida pela parte agravante.

II. Questão em discussão
3.
A controvérsia recursal consiste em definir se o espólio faz jus à concessão da gratuidade da justiça no processo de inventário, considerando o patrimônio declarado nos autos, bem como se é possível o diferimento do recolhimento das custas processuais para momento posterior do processo diante da natureza ilíquida dos bens inventariados.

III. Razões de decidir
4.
Nos processos de inventário, a análise do pedido de gratuidade da justiça deve considerar a capacidade econômica do espólio, e não o patrimônio pessoal dos herdeiros ou do inventariante.
5.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a existência de patrimônio suficiente para suportar as despesas processuais.
6.
No caso concreto, o acervo hereditário declarado inclui imóvel rural e veículo automotor com valor global relevante, circunstância que afasta, neste momento, a caracterização de hipossuficiência econômica do espólio.
7.
Contudo, os bens que compõem o patrimônio inventariado possuem natureza predominantemente ilíquida, não estando imediatamente disponíveis em numerário, o que pode dificultar o recolhimento imediato das custas processuais.
8.
Em tais hipóteses, admite-se, excepcionalmente, o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, como forma de garantir o acesso à justiça sem afastar a responsabilidade do espólio pelo pagamento das despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos processos de inventário, a análise do pedido de gratuidade da justiça deve considerar a capacidade econômica do espólio, e não o patrimônio individual dos herdeiros ou do inventariante.

2. A existência de patrimônio relevante no espólio afasta, em regra, a concessão da gratuidade da justiça, ainda que os bens inventariados possuam natureza ilíquida.

3. É admissível, excepcionalmente, o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da demanda quando o acervo hereditário for composto por bens ilíquidos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8078982-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESPÓLIO DE JOÃO DA CONCEICAO GUIMARAES
e como parte agravada
CARMELITA VASCONCELOS GUIMARAES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça